Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSTERIOR ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRIMITIVA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute O mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil.
2. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Entretanto, constatando-se a suspensão da ação posterior até o trânsito em julgado da anterior, resta superada a litispendência já que operada a coisa julgada, atraindo a mesma solução, nos termos da aludida norma.
3. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da coisa julgada, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo sob o embargante o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença Reformada.